Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RAI no 1006595-20.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Cristina Cavalcanti Serrou, em face da decisão proferida nos autos da execução por quantia certa, proposta pelo Francis Maris Cruz, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida.
Nas razões recursais, argumenta que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da ação executiva, tendo em vista a suspensão do processo de execução por um ano, ante ausência de localização de bens penhoráveis e o decurso de 03 (três) anos após o prazo de suspensão, que é o prazo para cobrança de aluguéis.
Pois bem.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais não se encontram presentes no caso em apreço.
Isso porque, a agravante não traz em nenhum momento do recurso, qualquer demonstração específica do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo, circunstância que afasta o suscitado periculum in mora e impõe o indeferimento do pretendido efeito suspensivo. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em MC no 023051/GO – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJE: 06/08/2014.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça a agravante, nos termos do art. 98, do CPC.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator